Tribunal: TJMT
Processo: 1001963-85.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001963-85.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE FORTUNATO DA SILVA - CPF: 719.902.321-91 (APELADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO E O ACIDENTE –
AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO –INFUNDADA -
LAUDO MÉDICO JUDICIAL – COMPROVADO
-
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA AFASTADA - SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO DO VALOR EQUITATIVO –
IMPOSSIBILIDADE –
APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC
- OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – NECESSIDADE –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT, tal como o laudo pericial judicial, o quanto basta para afastar o nexo de causalidade alegado.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto
contra a sentença de ID.: 105132986; proferida
pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n°

1001963-85.2021.8.11.0041
, proposta por

JOSÉ FORTUNATO DA SILVA
, em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A.,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento
de
R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
,
a título de indenização do seguro DPVAT, corrigido monetariamente da data do sinistro
(01.12.2020),
e juros de 1% ao mês a partir da citação; Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$1.000,00 (mil reais)
, nos termos dos arts. 85, §§ 2o, 8o e 86, §° único do CPC.

Em suas razões de ID.:

105132988
, alega:
(i)
completa improcedência do pedido inicial por ausência de nexo causal;
(ii)
inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito;
(iii) ausência de

boletim de ocorrência e inexistência de documentação médica;
(iv)
necessidade do autor arcar exclusivamente com o ônus sucumbencial, tendo em vista a sucumbência mínima do réu, face o valor pleiteado, art. 86 do NCPC
; (v
)
eventualmente, distribuição do ônus entre as partes, ou, minoração dos honorários sucumbenciais segundo, art.85, §2o do NCPC, qual determina que os honorários fixados não ultrapassarão o percentual de 20% sobre o valor da condenação.
Preparo devidamente recolhido id.
105132990
.

O apelado, em sede de contrarrazões recursais, ID. 105132993, refuta os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, além de majorar os honorários advocatícios para valor de R$3.000,00.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021